Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716120-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO MARQUES DE LUCENA APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MURILO MARQUES DE LUCENA, ora autor/apelante, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF no bojo de ação de repetição de indébito proposta em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ora ré/apelada. Na r. sentença recorrida, constou o seguinte relatório o qual passo a adotar (ID Num. 53586797): “(...). O autor alega que firmou com a ré proposta de adesão ao grupo de consórcio referente aos contratos 0110186 e 0110187, cotas 854 e 874, ambas do grupo 202, tendo pagado, até então, o total de R$ 62.168,28, sendo R$ 32.138,44 referente a cota 0110186 e R$ 30.047,84 referente a cota 0110187. Diz que realizou o negócio porque o vendedor do consórcio, representante da empresa MAQVEL Máquinas e Veículos, prometeu cobrir o lança ofertado no mês seguinte à assinatura do contrato, o que não se concretizou. Afirma que, passado cerca de um ano e meio, não foi contemplado e deixou de pagar as parcelas contratuais, por impossibilidade financeira. Assenta que suas cotas foram canceladas, mas não ocorreu a restituição da quantia paga. Narra que a ré pretende reter os valores, indevidamente, com base em cláusula contratual abusiva. Requer, ao final, a condenação da Ré à restituição imediata da importância de R$ 62.168,28, subtraída somente a taxa de administração proporcional aos valores pagos. A inicial está instruída por documentos. Procuração outorgada pela parte autora ao Id. 145423012. Citação efetivada ao Id. 153643803. Contestação ao Id. 156274516. A parte ré confirma que o contrato firmado com o autor está rescindido, por inadimplência das parcelas atrasadas. Informa que consta do contrato de adesão ao consórcio todas as informações necessárias, inclusive a vedação de promessa de contemplação imediata ou entrega de bem. Defende a força obrigatória do contrato e diz que a restituição ao consorciado desistente ou excluído deve ocorrer por contemplação ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. Impugna o valor declinado pela parte autora na inicial, e diz ser devida a dedução da taxa de administração e a multa contratual. A defesa está instruída por documentos. Procuração outorgada pela parte ré, e substabelecimento, aos Ids. Num. 15627450 e 156274532. Réplica ao Id. Num. 158113141, na qual o autor ratifica a necessidade de restituição imediata dos valores e a inviabilidade de incidência da multa contratual. Assenta, ainda, que a taxa de administração deve ser proporcional ao valor pago e não sobre o total do contrato. O autor juntou aos autos mídias. Ao réu foi facultado o exercício do contraditório, mas não houve manifestação. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido.” O Juízo a quo julgou o feito no seguinte sentido (ID Num. 53586797): “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: Condenar a parte ré a restituir ao autor os valores pagos, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com a retenção apenas da taxa de administração prevista na proposta de adesão, proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir dos desembolsos. Os juros de mora à taxa de 1% am são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50%. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se, com as cautelas necessárias.” Contra o referido pronunciamento, a parte autora interpõe o presente apelo (ID Num. 53586803). Nas razões recursais trazidas, defende, em síntese, que efetivou a contratação de consórcio com a ré/apelada após ser levado a erro substancial por representante da requerida. Assim, conforme consignado na conclusão do recurso interposto, “requer a reforma da r. sentença para que seja declarada a anulação do contrato de consórcio, diante da situação de falsas promessas por parte do representante do consórcio, diante da ocorrência do vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, I, do CC, com a imediata devolução das quantias pagas, a fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC” (grifei) (ID Num. 53586803, pág. 10/11). O preparo recursal foi recolhido regularmente (ID Num. 53586805). A parte apelada apresentou contrarrazões (ID Num. 53586808). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais pontos de discordância lançados no pronunciamento. Nesse contexto, mostrar-se-á inviabilizada a apreciação recursal de razões dissociadas dos pronunciamentos judiciais combatidos, dada, nessa situação, a ausência do referido pressuposto de admissibilidade, qual seja a dialeticidade. Dito isso, verifica-se, no caso dos autos, a exata circunstância supracitada, ao passo que (I) o fundamento jurídico trazido na apelação manejada, pertinente à ocorrência de erro substancial, jamais fora apontado pela parte autora/apelante até a prolação da sentença recorrida; e que (II), em momento algum do trâmite processual no âmbito do 1o Grau de Jurisdição, fora declinado pedido anulatório pela mesma parte requerente. Note-se que, na Inicial apresentada, o autor formula mero pedido de repetição de indébito (restituição), alegando, fundamentalmente, fazer jus à restituição de valores pagos em razão de consórcio do qual fora excluído. Não por acaso, o requerente ainda intitula a demanda como “ação de restituição de parcelas pagas em consórcio” (ID Num. 53586628). Para fins de ilustração, colaciona-se o pedido principal do autor declinado na referida petição Inicial, redigido no seguinte sentido (ID Num. 53586628): “Ante o exposto, o requerente requerer: a) seja julgada PROCEDENTE A AÇÃO, para que seja a parte ré seja condenada a restituir ao autor imediatamente o valor de R$ 62.168,28 (sessenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação, visto que passado o prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do consórcio; b) Sendo devida a subtração da Taxa de Administração proporcional aos valores pagos pelo autor. (...). (Petição Inicial – ID Num. 53586628, pág. 7). Recebida a Inicial nesses termos, o feito passou ao seu curso natural. Após contestação da ré, o requerente ofertou réplica, sempre fundando seu direito à restituição em normas consumeristas, na Lei do Sistema de Consórcio (Lei n. 11.795/2008) e em jurisprudência relativa ao prazo para devolução de quantias vertidas em favor de administradoras consorciais. Assim, o Juízo a quo, apreciando a lide dentro de tais limites, julgou o pedido autoral procedente em parte, determinando a perseguida restituição de valores “em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com a retenção apenas da taxa de administração prevista na proposta de adesão, proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado”. Cabe destacar que a solução adotada pelo MM. Juízo Sentenciante não só respeitou os limites da lide, mas, também, guardou completa correspondência com argumentações lançadas pelo próprio autor em sua Inicial, quando posicionara a orientação jurisprudencial no sentido do mencionado prazo de 30 (trinta) dias para devolução de valores. A conferir: "13. Pacificado no seio jurisprudencial o direito do autor, em caso de desistência, ser restituído das parcelas pagas pelo participante em até 30 (trinta) dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente. A matéria, inclusive, foi objeto de recurso repetitivo: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante Resp 1.119.300, julgado nos moldes da Lei de Recurso Repetitivo (STJ, AgRg no Resp 1.355.071/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.06.2013).” (Petição Inicial – ID Num. 53586628, pág. 5) Contra a referida sentença, o autor opôs embargos de declaração, sustentado que o Juízo a quo não se pronunciou acerca da falsa promessa a ele feita por representante consorcial (de cobertura de lances), mas tal recurso integrativo foi prontamente rejeitado, lembrando bem o MM. Juízo, na ocasião, que “a suposta falsa promessa não foi posta como fundamento do pedido” (ID Num. 53586801). Nesse mesmo cenário, o requerente interpõe o presente recurso, apontando a ocorrência de vício do negócio jurídico descrito nos autos (erro substancial), fundamento completamente dissociado das razões lançadas à r. sentença recorrida e, principalmente, de todas as peças processuais prévias apresentadas durante o curso do feito no 1o Grau. Dessa forma, como inicialmente posicionado neste decisum, estando as razões recursais afastadas daquelas expostas no pronunciamento combatido – e do próprio debate colocado durante a lide –, fica caracterizada a clara afronta à dialeticidade. Não suficiente, cumpre consignar, ainda, que o recurso interposto também configura clara inovação recursal, uma vez que, em momento algum no âmbito da 1a instância, o autor requereu anulação contratual e retorno das partes ao chamado status quo ante. Conforme já exposto, toda a argumentação do requerente, ora apelante, se deu no sentido de embasar somente o pedido de restituição de valores pagos, requerimento o qual fora, de fato, feito pela parte. Diante desse quadro, configuradas tais circunstâncias, impõe-se o desconhecimento do apelo interposto, como já entendera este Eg. Tribunal de Justiça em casos com similitudes. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. (...). 3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1629027, 07223933720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pela parte autora, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca constatada na origem, deixo de fixar honorários recursais (Tema 1059, STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2024 19:12:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora